Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-19.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Autor vítima de golpe após recebimento de SMS com instrução para contato com a central de atendimento, culminando na contratação de empréstimos, cartão de crédito consignado e realização de transferências bancárias via pix para a conta de terceiros – Sentença de parcial

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Autor vítima de golpe após recebimento de SMS com instrução para contato com a central de atendimento, culminando na contratação de empréstimos, cartão de crédito consignado e realização de transferências bancárias via pix para a conta de terceiros – Sentença de parcial procedência - Insurgência da instituição financeira – Não acolhimento – Falha na prestação dos serviços constatada ao permitir que transações vultosas e atípicas se concretizassem sem o mínimo de cautela – Contratação de dois empréstimos, um deles de elevado valor, de maneira sequencial, seguida de transferências para terceiros sem qualquer entrave por parte da instituição financeira, além de cartão de crédito consignado – Movimentação que destoa do perfil do correntista – Incidência da Súmula 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade quanto à contratação dos empréstimos e do cartão de crédito consignado que é de rigor, tal qual a restituição do valor das parcelas comprovadamente debitados no benefício previdenciário do autor – Impossibilidade de compensação de valores, eis que o autor não se beneficiou do crédito disponibilizado – Sentença mantida – Apelo desprovido.